Tribunal: TJDFT
Processo: 0001480-70.2012.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Diante a manifestação conjunta das partes contrapostas via de petição formulada em 03/02/2020 requerendo a suspensão do trânsito processual por mais 90 (noventa) dias úteis, posto ainda estarem em tratativas visando a celebração de acordo de molde a pôr termo ao litígio[1], a manifestação deve ser acolhida como forma de ser privilegiada a autocomposição como fórmula de resolução dos litígios. Destarte, acolhendo o pedido, suspendo o curso processual pelo prazo de 90 (trinta) dias úteis, conforme autoriza o novo estatuto processual (NCPC, art. 313, inc. II c/c art. 3o, § 3o). Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes, de forma a ser retomado o trânsito processual, se eventualmente frustrada a composição ventilada. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 13973848, fl. 508.